Tribunal: TJSP
Processo: 2113641-58.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução – Pretensão à sua reforma – Inadmissibilidade – A garantia do juízo é imprescindível para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução – Inteligência do § 1o, do art. 919, do CPC – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Hipótese, ademais, em que não preenchidos os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução – Pretensão à sua reforma – Inadmissibilidade – A garantia do juízo é imprescindível para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução – Inteligência do § 1o, do art. 919, do CPC – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Hipótese, ademais, em que não preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.